Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703804-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SIMOES DE ALENCAR AGRAVADO: CLOVIS POLO MARTINEZ, FABIANA MEDEIROS CASTRO, MAIRA RIBEIRO VARGAS DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria de Lourdes Simões de Alencar contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 68625411), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido. Afirma a embargante (Id 69073501), em suma, ter a decisão embargada incorrido em vício de contradição. Alega que o benefício deve ser concedido porque postulado conforme jurisprudência do STJ e segundo a mais correta exegese. Declara perceber cerca de três salários mínimos, os quais ficam reduzidos a menos de dois salários mínimos após pagas suas despesas. Diz ser suficiente simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural para a concessão da gratuidade de justiça. Brada que o patamar de 5 (cinco) salários mínimos tem sido adotado como parâmetro para a concessão dessa benesse. Cita a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública e julgados para respaldar seu entendimento. Ao final, requer o acolhimento, com efeitos modificativos, dos embargos de declaração para ser sanar o vício apontado. Deduz sua pretensão nos seguintes termos: A) SEJA RECONSIDERADA a DECISÃO de ID 68625411, eis que demonstrado que a capacidade financeira da EMBARGANTE está prejudicada e a não concessão da benesse alcançará consequências além do pagamento das custas processuais de agravo, ainda que consideradas, estas à valores módicos; isto posto, pugna-se considerando justificada a necessidade da concessão dos benefícios da GRATUIDADE de JUSTIÇA. B) Não obstante o pedido de RECONSIDERAÇÃO, diante da jurisprudência do STJ e do paradigma emitido pela 8o Turma Cível desta corte (TJ-DF 0706477-89 .2024.8.07.0000 1859161, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 07/05/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2024), pugna-se para que seja aclarada a contradição apontada, esclarecimentos necessários ao aviamento de eventuais recursos. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas. (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Na mesma linha, extrai-se da jurisprudência o entendimento de que os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, não se constituindo instrumento apto para comparar teses jurídicas, tampouco confrontar julgados, porquanto “a contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, na qual se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão - de índole subjetiva, como o é toda e qualquer operação interpretativa -, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente” (EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 2/6/2017). No caso, apesar da eloquência com que se expressa a embargante, inexistem as máculas que, com grande esforço, procura ela dar a aparência de estarem evidenciadas. Isso porque, a decisão embargada de Id 68625411 analisou, detidamente, as condições econômicas e financeiras da parte postulante da justiça gratuita com fundamento nas peculiaridades do caso concreto. Consignou-se que não foi, no caso em comento, demonstrada pela embargante insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. Afirmou a decisão que apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Expressamente consignou que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Pontuou, assim, a decisão ser indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses. Com base nessa assertiva, constatou a decisão embargada que, além da contratação de advogado particular (Id 218586391 do processo de referência), a embargante, servidora pública aposentada, percebe proventos brutos na quantia de R$ 5.573,47 e líquidos de R$ 4.568,83 (Id 218586387), além de arcar com gastos de cartão de crédito na ordem de R$ 1.052,92 (Id 218586388), o que denota sua possibilidade em arcar com as custas processuais e preparo recursal. Também foi destacado não ter sido colacionado pela embargante outros elementos de informação, a exemplo de extratos de contas bancárias e declaração Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Desta feita, da análise das razões expostas pelo embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir a matéria submetida à apreciação desta Relatoria quando da análise do recurso, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios. Friso que a situação de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à esperada pelo embargante ou àquela por ele defendida não se confunde com a alegada contradição. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante em suas razões, na verdade, apenas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta Relatoria para indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ora, incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais foram apenas mencionados no recurso para justificar a oposição desta espécie recursal, pois a contradição apontada refere-se, em verdade, a insurgência quanto ao conteúdo do decisum. Houve clara e indiscutível apreciação com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem qualquer contradição. A propósito, vale repetir, os vícios apontados pelo recorrente não se confundem com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1.Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5.Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, não há vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada contradição no pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão embargada. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora